Tribunal: STF
Processo: AC 308
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - EXCEPCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. A regra é no sentido de o recurso admissível possuir o
duplo efeito - de evitar a coisa julgada e de devolver o
conhecimento da matéria. O terceiro efeito - o suspensivo - há de
ser reservado a situações excepcionais, das quais não serve de
exemplo a tentativa de discutir, em execução, tema coberto pela
preclusão maior que, no processo de conhecimento, não envolva a
citação